Tribunal: TJBA
Processo: 0535467-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0535467-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FREDSON DOS SANTOS PAIXAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA, REDUÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. O apelante pleiteia a desclassificação para tentativa, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, a e o deferimento de gratuidade de justiça quanto às custas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o delito de roubo deve ser reconhecido em sua modalidade tentada em razão da pronta recuperação do bem subtraído; (ii) examinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda; (iv) detração da pena.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade delitivas restaram amplamente demonstradas pelo depoimento firme e coerente do ofendido, pela confissão extrajudicial do acusado, pelo testemunho dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e pelos autos de apreensão e entrega dos objetos subtraídos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados às ocultas, possui especial relevância probatória, e o depoimento de policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo.

4. O crime de roubo restou consumado, uma vez que o apelante obteve a posse do bem subtraído, retirando-o da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por exíguo lapso temporal. A posterior interceptação do agente e recuperação da
res furtiva
por policiais militares não descaracteriza a consumação já verificada, conforme inteligência da Súmula n.º 582 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

5. A atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. A Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Não há permissivo legal para a redução da pena na segunda fase da dosimetria aquém do patamar mínimo abstratamente cominado, sendo inviável a aplicação da técnica do over ruling para superar o entendimento sumulado pelo tribunal superior, cuja competência para orientar a interpretação da lei federal decorre do art. 105, III, "c", da Constituição da República.

6. No que concerne ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal e à aplicação da detração penal, verifica-se que o recurso não ostenta utilidade prática. Da análise dos autos, constata-se que o juízo sentenciante, por ocasião da prolação da sentença, já fixou o regime inicial aberto — o mais favorável previsto no ordenamento jurídico penal (art. 33, § 2º, "c", do CP). Nesse cenário, a detração do período de custódia cautelar mostra-se inoperante para fins de abrandamento do regime prisional, porquanto este já se encontra estabelecido no patamar mínimo legalmente admissível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, de modo que a pronta recuperação da res furtiva por policiais militares não descaracteriza a consumação do delito. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal, nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3. É inoperante a detração do período de custódia cautelar quando o regime prisional já se encontra fixado no patamar mínimo legalmente admissível."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 49, caput, 65, caput, e 157, caput; CPP, arts. 149 e 804; CPC, art. 98, parágrafo 3º; CF/1988, art. 105, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 231; STJ, Súmula n.º 582; STF, HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.09.2016; STJ, 5ª Turma, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, 6ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal nº 0535467-04.2019.8.05.0001
, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como
Apelante FREDSON DOS SANTOS PAIX
Ã
O

e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora